Tribunal: STF
Processo: HD 117
Classe: HD
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de habeas data impetrado por Sandra Regina Fuzzer Azevedo contra ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pois, afirma que tomou conhecimento por meio da imprensa da existência de uma investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, contra um grupo de 579 servidores federais, estaduais de segurança e três professores universitários, identificados como integrantes de um movimento denominado movimento antifascismo, o manifesto em favor da defesa da democracia, também foi assinado pelo impetrante. 
    A impetrante apresenta as seguintes alegações de fato (fls. 2-3):
    O impetrante tomou conhecimento por meio da imprensa da existência de uma investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, contra um grupo de 579 servidores federais, estaduais de segurança e três professores universitários, identificados como integrantes de um movimento denominado movimento antifascismo, o manifesto em favor da defesa da democracia, também foi assinado pelo impetrante. Com repercussão internacional, seguiram-se inúmeras matérias jornalísticas sobre o assunto, inclusive, divulgado nas mídias sociais, sem oportunizar a defesa daqueles que de alguma forma se sentiram ofendidos, vez que o Estado os investiga, injustamente, como “inimigos” ou indivíduos que oferecem risco a nação. Recentemente, a REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso Nacional, propôs uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- DPF 722 em face ao impetrado questionando a elaboração desse documento. O ato investigatório foi justificado por ser atribuição do órgão a neutralização e repressão de atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio, sendo elaborado um dossiê com nomes, fotografias e endereços de redes sociais dos integrantes do movimento. Em breve análise, não restam dúvidas do interesse no vazamento desta “investigação ilegal”, possivelmente, como desinformação/ desinteligência ou uma frustrada tentativa de desmoralização do movimento, vez que nada foi apurado contra seus integrantes. 
    A ADPF 722, foi julgada procedente no dia 19 do corrente mês e ano, sendo deferida a medida cautelar para suspender qualquer ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que tenha por objetivo produzir ou compartilhar informações sobre a vida pessoal, as práticas cívicas de cidadãos e de servidores públicos federais, estaduais ou municipais identificados como integrantes do movimento político antifascista, professores universitários e quais outros que exerçam seus direitos políticos de se expressar, se reunir e se associar, dentro dos limites da legalidade. 
    Excelência o impetrante que está relacionado entre os integrantes do movimento antifascista, e que assinou o manifesto investigado, por entender se tratar uma manifestação legítima, exerceu a atividade de Policial Civil junto ao Estado do Rio Grande do Sul, atividade de Polícia Judiciária no Estado do Rio Grande do Sul, portanto, na condição de servidor público, seus dados pessoais estão disponíveis ao público em todas esferas administrativas, restando claro o desvio de finalidade da máquina estatal, ato ilegalmente protegido pelo sigilo. 
    O impetrante desconhece o conteúdo oficial do documento elaborado pela respectiva secretaria, tornando-se imperioso a impetração do presente instituto, visando ter acesso às informações desse banco de dados, com objetivo de se proteger contra uso abusivo de registros pessoais sensíveis (conhecidos como os de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc...), coletados por meios ilícitos.
    Ainda teve noticias de que houve um pedido de Busca realizado pelo Ministério da Justiça nos seguintes termos: 
    Segundo o ministro, por esse documento, de número 69/2020, o ministério pediu à "subsecretaria de inteligência" da segurança do governo do Estado do Rio de Janeiro uma série de informações sobre o movimento "Policiais Antifascismo", incluindo "conhecimentos relacionados ao movimento", o "nível de adesão por categoria e principais lideranças" e " vinculações políticas".... - Veja mais em (…)
     Conforme noticia do site UOL, colunista Rubens Valente, datado de 30 de agosto de 2020. Comprovando assim que não houve chance do impetrante de realizar qualquer defesa diante da investigação realizada de forma abusiva por parte do Ministério da Justiça. Diante das informações trazidas aos autos, não tem como o impetrante juntar qualquer documento informando a negativa de acesso, até mesmo pelo sigilo gravado no referido documento, de 25 (vinte e cinco) anos, como já foi amplamente demonstrado na ADPF nº. 722 e por todos os meio de comunicação. 
    Na sequencia, apresenta as seguintes alegações e direito (fls. 4/10):
    Excelência acerca da medida Constitucional eleita, a Carta Magna assim dispõe: 
    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
    Por sua vez, a Lei n.º 9.507/97 - Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do Habeas Data: 
    Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
    Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; 
    II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou 
    III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. (grifei) 
    Com relação ao direito de acesso às informações, o Excelso Supremo Tribunal Federal: 
    HABEAS DATA - NATUREZA JURÍDICA - REGIME DO PODER VISÍVEL COMO PRESSUPOSTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES - SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) - ACESSO NÃO RECUSADO AOS REGISTROS ESTATAIS - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO IMPROVIDO. - A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos, enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial a caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível. - O modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta. Com essa vedação, pretendeu o constituinte tornar efetivamente legítima, em face dos destinatários do poder, a prática das instituições do Estado. - O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros; (b) direito de retificação dos registros e (c) direito de complementação dos registros. - Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, a qual representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes se projetem. - O acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a da ação, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. - A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data. (RHD 22, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/1991, DJ 01-09-1995 PP-27378 EMENT VOL-01798-01 PP-00001). 
    E o Informativo n.º 94 do STF, acerca do interesse de agir para a impetração: 
    INFORMATIVO N.º 94 À vista do disposto na Lei 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data, tal ação só tem cabimento diante da Assinado eletronicamente por Marcio De Matos Barcelos Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000864864209. Página 3/7 FL. 6 HABEAS DATA 4 recusa ao acesso às informações e da recusa em fazer-se a retificação ou anotação no cadastro do interessado (art. 8o, parágrafo único). Desse modo, a Turma negou provimento ao recurso pela falta de interesse de agir do recorrente, já que, no caso, não houve uma pretensão resistida: ele não postulara o direito constitucionalmente estabelecido perante entidade governamental ou de caráter público competente. Precedente citado: RHD 22 - DF (DJU de 27.9.91). RHD 24 - DF, rel. Min. Maurício Corrêa, 28.11.97. E ainda, o Enunciado n.º 2, da Súmula do Augusto Superior Tribunal de Justiça: Súmula 2 - Não cabe o habeas data (CF, art. 5, LXXII, letra "a") se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. (Súmula 2, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/1990, DJ 18/05/1990) E o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 
    (…)
    Como prevê o art. 2º da Lei 9.507/1997, o interessado deverá formalizar requerimento escrito ao órgão ou sujeito titular do registro ou do banco de dados. Recebendo o requerimento e reconhecendo a presença dos requisitos necessários, o sujeito ou órgão deverá, no prazo de até dez dias, marcar hora e local para revelar as informações (art. 3º). Se houver a necessidade de retificação, o particular deverá requerê-lo e caberá ao titular do registro providenciar a correção em prazo de até dez dias, se houver procedência no pedido do interessado. A correção poderá consistir, inclusive, em anotação destinada a esclarecer “possível pendência” de fato relevante ou a contestar versões públicas de fatos. Somente será cabível o habeas data se, desenvolvida a referida atividade preliminar, o órgão ou sujeito responsável pelo registro ou banco de dados recusar o acesso à informação ou a correção necessária. (...)”. 2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.318-1.319. 
    Ainda, aduz a Súmula Vinculante nº. 14 do STF, o direito ao acesso a investigação para que possa ser garantida a ampla defesa ao investigado: Súmula Vinculante 14 ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. Destarte, a concessão ora pleiteada é medida que se impõe! 
    Ao final, requer: “a) seja citada a autoridade coatora sobre os fatos narrados a fim de prestar as informações que entendam necessárias; b) seja determinada a intimação do representante do Ministério Público no prazo de cinco dias; c) seja julgado procedente o pedido, determinando ao impetrado o fornecimento das informações pleiteadas”.
    É o relatório. Decido.
    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.
    No caso, o presente habeas data não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro da Justiça e Segurança Pública – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal (HD 107, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 5/2/2018; HD 116, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 18/9/2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente